Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES DIRETAMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de fatura de energia elétrica e condenar a ré à restituição simples do referido valor, com improcedência quanto ao pedido de repetição em dobro. A parte autora, na condição de consumidora final de energia elétrica, sustenta a ocorrência de má-fé da concessionária ré na cobrança indevida e requer a restituição em dobro, bem como a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente pela concessionária de energia elétrica; e (ii) estabelecer se cabe a aplicação de multa (astreintes) em razão de descumprimento de decisão liminar anteriormente proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas do referido diploma.
4. A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida com má-fé da fornecedora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como do art. 323, §2o, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
5. Restou demonstrada a má-fé da concessionária, que emitiu fatura com base em suposição de fraude posteriormente desmentida por Nota de Esclarecimento da própria empresa, reconhecendo erro interno na instalação dos cabos.
6. A concessionária emitiu nova cobrança, em valor inferior, sem critérios objetivos e em desacordo com as próprias declarações anteriores, além de ajuizar ação monitória para cobrança do valor original, já reconhecidamente indevido.
7. Os erros da concessionária são sucessivos, conscientes e gravosos, o que afasta a alegação de erro meramente administrativo e configura abuso de direito, legitimando a restituição em dobro.
8. A fixação de multa por descumprimento de decisão judicial (astreintes) não é possível diretamente em sede recursal, pois não foi fixada na instância de origem, e sua imposição neste grau de jurisdição implicaria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve restituir em dobro o valor cobrado indevidamente quando demonstrada sua má-fé na emissão da fatura, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e art. 323, §2o, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. 2. Não cabe a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial (astreintes) diretamente pela instância recursal, quando não previamente fixada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2o; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323, §§ 2o e 3o.